Tribunal: TJPA
Processo: 0008157-61.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008157-61.2008.8.14.0051

APELANTE: UBIRATAN DE SOUSA UCHOA

APELADO: DOMINGOS CANUTO SOUSA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS.TUTELA POSSESSÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. FAMÍLIA DO REQUERIDO RESIDIU EM IMÓVEL VIZINHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO PELO PRAZO ESTIPULADO EM LEI. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
UBIRATAN DE SOUSA UCHOA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em face de
DOMINGOS CANUTO SOUSA GUIMARÃES
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Id.

Num. 4778542):

“Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial.

Condeno o requerido no desfazimento das construções, no prazo de 30 após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Por não ter sido provada a posse usucapioni por parte do reconvinte, julgo improcedente a reconvenção.

Diante da sucumbência experimentada, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais, atento as diretrizes traçadas pelo art. 85, §2º, do NCPC, notadamente a simplicidade das matérias debatidas e o abreviamento da lide com o julgamento antecipado, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, por estar sob o pálio da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento por 05 anos”.

Inconformado, o apelante/requerido apresentou suas razões de recurso (Id.

Num. 4778543).

Sustenta o apelante a configuração do usucapião extraordinário, cujo prazo aquisitivo se iniciara por volta de 1981 mediante a ocupação no imóvel objeto da lide por sua mãe FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUSA.

Defende que passou a exercer a posse sobre o imóvel após o falecimento de sua mãe, de modo que contabilizado integralmente o prazo de 15 anos.

Aduz que, desta forma, não teria havido a demonstração pelo apelado dos requisitos ensejadores da reintegração de posse.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. Num. 4778544) em que defende o desprovimento da apelação, ao argumento de que o apelante não demonstrou os requisitos para configuração do usucapião extraordinário.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificação do acerto da sentença julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora apelado cujo objeto é bem imóvel do tipo terreno sem construção localizado na área urbana do Município de Santarém
.

A discussão se refere a alegação do apelante de que teria exercido a posse mansa e pacífica sobre o imóvel iniciada em 1981 com sua mãe, totalizando mais de 15 anos, caracterizando, portanto, usucapião extraordinário.

Pois bem.

A análise dos autos revela que a prova testemunhal produzida em audiência de instrução (id. Num. 4778538 - Pág. 16 e ss) demonstra a ocorrência do esbulho, bem como a posse anterior do autora da ação, ora apelado.

Outrossim, a prova testemunhal igualmente demonstra que, apesar de a família do apelante residir na área desde a década de 1980, não residiam no imóvel objeto da lide, mas em imóvel contíguo a este.

Desta forma, carece de prova a alegação do apelante, requerido na origem, de que teria exercido a posse sobre o imóvel objeto da ação ao longo de 15 anos ininterruptamente, de modo a caracterizar o alegado usucapião.

Neste sentido, o Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos ensejadores da proteção possessória, nos seguintes termos:

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, uma vez demonstrado pelo autor os pressupostos para concessão da proteção possessória, incumbia ao requerido apresentar fato modificativo, extintivo ou modificativo do direito alegado, em aplicação da teoria

dinâmica do ônus.

Porém, conforme já se demonstrou, o requerido, ora apelante, não se desincumbiu do mencionado ônus, na medida em que não produziu prova do alegado usucapião.

O Código Civil, em seu art. 1.238, estipula:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. – grifo nosso.

Neste sentido, já decide há muito este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELO TEMPO EXIGIDO POR LEI (ART. 1.238, CC). NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.

SENTENÇA MANTIDA.

Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003920-86.2005.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É
o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024